Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700462-61.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEX GLEIDSON DE AQUINO LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Uma vez manifestada no ID 25024081 a existência de interesse público no presente feito (Código de Processo Civil, artigo 178, I), encaminhem-se os autos ao MPDFT. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora